Tribunal: TJES
Processo: 0012267-02.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012267-02.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DE ANDRADE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
.
ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL
LÍCITA
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
(AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).

2. Tratando-se de busca pessoal, é prescindível autorização judicial para a abordagem dos policiais, desde que presente fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a teor do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

3. A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos agentes que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, “'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO DE ANDRADE MOREIRA
em face da Sentença de fls. 110/111-verso, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por igual período, a ser estabelecida pelo juízo da execução.

Razões recursais apresentadas, às fls. 117/121, nas quais a defesa pugna pela nulidade da prova obtida por abordagem policial sem fundada suspeita e, consequentemente, pela absolvição do réu ante a insuficiência probatória ou em razão da ausência de dolo para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP) com a fixação da pena mínima e a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões da promotora de justiça, às fls. 122/123-verso, para que seja negado provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6499118).

Eis o breve relatório.
À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO DE ANDRADE MOREIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por igual período, a ser estabelecida pelo juízo da execução.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela nulidade da prova obtida por abordagem policial sem fundada suspeita e, consequentemente, pela absolvição do réu ante a insuficiência probatória ou em razão da ausência de dolo para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP) com a fixação da pena mínima e a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 23:10 horas, na Rua Aristides Lobo, na esquina com a Rua Joaquim Nabuco, bairro Ilha dos Ayres, neste município e comarca, o denunciado Eduardo de Andrade Moreira transportava em seu bolso um celular, marca Samsung Prime J2, dourado, IMEI 353116098078063, que sabia ser produto de um roubo praticado aos 21/06/2020 contra a vítima Adriano Xible de Oliveira, fato registrado no Boletim Unificado de fls. 20/22.

Revelam os autos que Guardas Municipais realizavam patrulhamento pela Rua Aristides Lobo, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado na companhia de outros dois indivíduos e decidiram abordá-los.

Durante a revista pessoal, os guardas municipais localizaram no bolso do denunciado um aparelho celular e, ao realizarem pesquisa junto ao sistema DEON, consultando o número do IMEI do telefone, verificaram que se tratava de objeto produto de roubo, registrado no Boletim Unificado no 42599527.

Diante da situação flagrancial, a denunciado foi conduzido a Autoridade Policial, sendo o aparelho telefônico apreendido (auto de apreensão de fls. 42) e, posteriormente, restituído ao seu real proprietário (auto de entrega de fls. 43). (...)

Inicialmente, o apelante requer seja reconhecida a nulidade da prova que instrui a denúncia, aduzindo se tratar de prova ilícita, porquanto apreendida em abordagem dos agentes públicos sem fundada suspeita.

No entanto, a defesa não suscitou em momento oportuno a alegada nulidade, não se insurgindo na resposta à acusação, sequer nas alegações finais, somente por ocasião do presente recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023), o que não restou demonstrado.

Ademais, tratando-se de busca pessoal, é prescindível autorização judicial para a abordagem dos policiais, desde que presente fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a teor do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

E, no caso em comento, o acusado encontrava-se em local conhecido como de intensa traficância, além de ser conhecido dos agentes públicos por outras ocorrências, restando demonstrada a justa causa para a abordagem, não havendo que se falar, portanto, em ilicitude das provas.

Quanto ao pleito absolutório, igualmente, sem razão o recorrente.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo APFD, pelo Boletim Unificado e Auto de Apreensão, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos guardas municipais que participaram da ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Cumpre destacar os depoimentos das testemunhas, guardas municipais Yuri de Souza Silva e Ikaro Carvalho Veloso Giacomazza, colhidos sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 102), relatando, em suma, que abordaram o acusado por se encontrar em local conhecido como de intensa traficância e lograram êxito em encontrar com ele um aparelho celular com restrição de roubo. A primeira testemunha informou, outrossim, que o réu já era conhecido dos agentes como referência nos delitos de receptação.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem, razão pela qual não merece prosperar, igualmente, o pleito desclassificatório.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Quanto à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante arbitrou a pena-base no mínimo legal, o que impediria a aplicação da atenuante de menoridade relativa pleiteada pela Defesa, com fulcro na Súmula 231 do STJ, e a tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Verifico, portanto, que não há reparo a ser realizado na reprimenda arbitrada, razão pela qual mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme fixado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.